Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-45.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805796-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: ROSE MARY COSTA GUIMARAES, RANDEL SALES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.502/73 E 5.351/86. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

5. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

6. Não havendo omissão, não há que se falar em prequestionamento.

7. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805796-45.2018.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C COBRANÇA N. 0007883-83.2017.8.14.0083

COMARCA: CURRALINHO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

ADVOGADO: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO

EMBARGADO: ROSE MARY COSTA GUIMARÃES e RANDEL SALES MONTEIRO.

ADVOGADO: ROSILENE SOARES FERREIRA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 4119987, PÁG. 01)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Curralinho, nos autos de ação de ação de obrigação de fazer movida contra si por Rose Mary Costa Guimarães e Randel Sales Monteiro, opõe
recurso de embargos de declaração
frente acórdão (ID Num 4119987, pág. 01) que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do Município, ora embargante, deste modo, manteve a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da vara única de Curralinho que deferiu parcialmente a tutela antecipada para conceder a medida determinando que o município adote as providências necessárias para a regularização do pagamento da gratificação de magistério na remuneração dos autores a partir da decisão, devendo comunicar as providencias no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, revestida em favor dos requerentes, bem como eventual responsabilização civil, penal e administrativa do gestor municipal.

Aduz que o motivo da subsistência destes embargos de declaração é possibilitar a análise minuciosa do que foi inserido na decisão proferida pelo juízo, oferecendo maior precisão à aplicação do Direito, com a possibilidade de esclarecimento de pontos obscuros e omissos.

Alega omissão do julgado eis que não observado a separação dos poderes, o conteúdo do artigo 29, § 3º da lei municipal n. 803/2011.

Diz que os embargados ao pleitearem a respectiva gratificação, o fazem de forma equivocada, pois a situação dos servidores enquanto exercendo o mandamento dirigentes sindicais não se subsume ao caso da lei – o exercício do magistério em sala de aula.

Requer o conhecimento e provimento do recurso e prequestiona as matérias alegadas.

Não há contrarrazões (ID Num. 5046648, pág. 01).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas.

Alega o embargante omissão do julgado eis que não observado a separação dos poderes e o conteúdo do artigo 29, § 3º da lei municipal n. 803/2011.

Não lhe assiste razão. Vejamos.

O art. 37, da Constituição Federal, assegura ao servidor público o direito à livre associação sindical.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

A Constituição do Estado do Pará, em seu art. 37, repete o comando da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII)

Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Nesse mesmo sentido a Lei municipal 803/2011 que em seu artigo 53 prevê o pagamento integral da remuneração ao licenciado para o exercício de mandado classista.

Diz a lei:

Art. 53. Os trabalhadores em educação que estiverem em função diretiva ou executiva em sindicato, federação ou confederação da educação, de âmbito estadual ou nacional, sertão licenciados de suas atividades, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto permanecer nessa condição, sendo considerado esse tempo de efetivo exercício.

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo a cedência para entidade representativa de classe dos trabalhadores em educação será com ônus para a secretaria municipal de educação até o número máximo de 03 (três) trabalhadores sem prejuízo financeiro para os mesmos.

Outrossim, estabelece o art. 22, da Lei nº 11.494/2007, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

A liberação do servidor é garantida, como também há clara garantia quanto à percepção da remuneração referente ao cargo exercido perante a administração pública, enquanto durar o mandato eletivo, sem qualquer prejuízo. Assim, o mandato classista/sindical, protegido tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual, só pode se fortalecer se os ocupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e sem suas respectivas remunerações. Caso contrário não haveria sindicato forte, pena de perdas financeiras e risco na mantença do vínculo.

A estabilidade e a proibição de redução vencimental subjaz ao exercício do mandato livre.

Outrossim, há que se considerar que o disposto no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, Lei do FUNDEB, em momento algum, apenas considera como de efetivo exercício de magistério na educação básica as atividades em sala de aula. Muito pelo contrário. O inciso III, da citada lei, expressamente, estabelece que não descaracteriza o efetivo exercício os eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Assim, no caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, o que há é que o embargante pretende rediscutir a matéria do julgado contrário aos seus interesses.

Concernente ao prequestionamento entendo que não existindo omissão, não há que se falar em prequestionamento. Nesta senda trago ensinamento de José Miguel Garcia Medina, para quem:

“O prequestionamento é realizado, ordinariamente, pela parte através das próprias razões recursais (v.g. as razões da apelação), que ensejarão a manifestação do órgão a quo acerca do tema levantado. Fora desse modo, não há como efetuar-se o prequestionamento. Se realizado a partir de embargos de declaração, deve ter como pressuposto um anterior debate em sede das razões recursais acerca do tema, já que, sendo defeso ao juízo a quo manifestar-se acerca de matéria não argüida pelas partes, de igual modo seriam passíveis de conhecimento os embargos de declaração que visassem apenas e tão-somente incitar o órgão judicante a declarar-se acerca de determinado tema, se o assunto já não tivesse sido levantado em razões recursais.”

Assim também a lição de Nelson Nery:

“(...) Os EDcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.”

E ainda o mestre:

EDcl e prequestionamento: podem ser interpostos EDcl quando a decisão for omissa quanto a ponto ou matéria que deveria ter decidido, ou porque a parte o requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisdicional. Persistindo o tribunal na omissão, cabem novos EDcl ou, por derradeiro, Resp por ofensa ao art. 535. Nesse último caso, o Resp deve ter como matéria de mérito a violação ao dispositivo legal sobre o qual o acórdão se omitiu de decidir (prequestionamento implícito), bem como a violação do CPC 535, sob pena de não conhecimento pelo STJ. EDcl prequestionadores não são protelatórios, descabendo a multa de que trata o CPC 538 par. Único.”

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/09/2021